Tribunal: TJBA
Processo: 8000921-84.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000921-84.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: JOSE SILVANEY SERPA e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H. PREVISÃO EM LEI LOCAL. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE VAGAS OCUPADAS POR CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. PROVIMENTO DERIVADO ESTRANHO À CARREIRA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto e Recurso Adesivo interposto por José Silvaney Serpa contra sentença que, em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Autor, servidor público municipal ocupante do cargo de professor com jornada de 20 (vinte) horas semanais, pleiteou a ampliação da carga horária para 40 (quarenta) horas semanais, conforme o direito previsto no artigo 27 da Lei Municipal nº 55/2008, alegando preterição arbitrária em razão da ocupação de vagas por contratados temporários. A sentença de primeiro grau confirmou a tutela provisória, determinando a alteração da carga horária, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, o que motivou a interposição de ambos os recursos.

II. Questão em discussão

a) Se a contratação de advogado particular, por meio de procuração outorgada pelo Prefeito, configura irregularidade de representação processual do Município.

b) Se a ampliação da carga horária de professor efetivo de 20 para 40 horas semanais, com base em lei municipal preexistente, viola o princípio do concurso público (artigo 37, II, da Constituição Federal) ao configurar provimento derivado.

c) Se a negativa administrativa de ampliação da carga horária, a despeito do preenchimento dos requisitos legais pelo servidor, quando há vagas ocupadas por contratados temporários, caracteriza preterição indevida e violação ao princípio da impessoalidade.

d) Se a mera frustração de direito funcional e o ajuizamento da ação judicial ensejam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A alteração da carga horária de 20 para 40 horas semanais, quando prevista na Lei Municipal nº 55/2008 (artigo 27) e concernente ao mesmo cargo (Professor do Magistério), não configura provimento derivado ilegal, tampouco ofende o artigo 37, II, da Constituição Federal ou a Súmula Vinculante n.º 43. A ampliação refere-se à modificação do regime de trabalho interno para o mesmo vínculo funcional, e não à ascensão a cargo diverso, motivo pelo qual a alegação do Município Apelante deve ser rechaçada.

A Lei Municipal nº 55/2008 assegura aos professores submetidos à jornada de 20 (vinte) horas a possibilidade de alterá-la para 40 (quarenta) horas, desde que observados requisitos objetivos, como a existência de vaga, assiduidade e antiguidade. O Município indeferiu o pedido sob o fundamento genérico de inexistência de vagas, mas deixou de comprovar tal fato, ônus que lhe incumbia. Ao revés, restou demonstrada a ocupação de vagas destinadas ao quadro efetivo por meio de profissionais contratados temporariamente, o que representa preterição arbitrária do direito do servidor comprovadamente apto ao preenchimento da vaga em regime de ampliação de jornada, em manifesta ofensa aos princípios da impessoalidade e legalidade.

No tocante ao dano moral, a frustração de um direito funcional, por si só, sem a comprovação de efetivo prejuízo que macule a honra objetiva ou cause abalo psíquico que extrapole o mero aborrecimento, não se mostra suficiente para gerar o dever de indenizar extrapatrimonialmente. A negativa administrativa, embora ilegal, não constitui ato suficientemente grave para configurar dano moral indenizável, afastando-se o pleito do Recorrente Adesivo.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e negado provimento ao recurso de Apelação do Município e ao Recurso Adesivo do Autor para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A alteração da carga horária de professor efetivo na rede municipal, de 20h para 40h semanais, quando autorizada por lei local no mesmo cargo e carreira, não se confunde com provimento derivado e não ofende a regra constitucional do concurso público. 2. A contratação temporária para preencher vagas que deveriam ser disponibilizadas para ampliação de jornada de servidores efetivos configura preterição indevida e arbitrariedade que justifica a intervenção judicial para assegurar o direito previsto na lei municipal. 3. A ausência de prejuízo grave à honra ou dignidade do servidor impossibilita a condenação por danos morais, sendo a frustração de direito funcional, isoladamente, mero dissabor insuscetível de reparação extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 75, III, 76, 85, § 11º, 98, § 3º; Lei Municipal nº 55/2008, art. 27; Súmula Vinculante n.º 43.

Jurisprudência citada no voto: TJ-BA - Apelação: 80009149220228050081, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2025, TJ-BA - Apelação: 80009260920228050081, Relator.: MARIELZA BRANDAO FRANCO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2025, TJ-BA - Apelação: 80009122520228050081, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000921-84.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante/apelado MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros e como apelada/apelante JOSE SILVANEY SERPA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Formosa do Rio Preto, bem como
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
interposto por José Silvaney Serpa, nos exatos termos do voto do Relator, mantendo a r. Sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08